Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AO DISTRITO FEDERAL. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO PERANTE O ENTE DISTRITAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA COM O CRÉDITO DETIDO PELA PARTE NO LIMITE EM QUE IGUALAM. IDENTIDADE DE CREDORES. IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA DE CREDOR E DEVEDOR RECÍPROCO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, regulação que, ademais, fora corroborada pelo legislador codificado (CPC, art. 85, §19).
2. Consoante entendimento sufragado pela Corte Suprema de Justiça, os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, ressalvada a disposição inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passando, inclusive, a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, sobejando patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos, não chegando a ingressar nos cofres públicos, qualificando-se, então, como verba de natureza privada.
3. A compensação, como forma de extinção das obrigações subsistentes entre credor e devedor recíprocos, demanda a subsistência de identificação subjetiva entre obrigados reciprocamente, condição que não se aperfeiçoa em relação a verba honorária de sucumbência firmada em ação promovida em face do Distrito Federal, pois pertence e será revertida aos seus procuradores na forma da lei, e o crédito detido pelo devedor dos honorários frente ao ente público.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.